Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717013-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMERSON RAMOS CORTES RECORRIDO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., MELIUZ S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente (ID 65367918), uma vez que tal pedido já foi objeto de análise e restou indeferido (ID 65138139). Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora